Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718929-97.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUSTAPHA ZREIKA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA COSTA E NETO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, JOAO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUSTAPHA ZREIKA contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0725225-34.2022.8.07.0003, resolveu o processo com análise do mérito ao fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, II e 924, V do CPC. Em suas razões recursais (ID. 71773793), sustenta, como fundamento central de sua irresignação, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, afirmando que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao reconhecer a paralisação injustificada do feito. Alega que não se verifica a inércia exigida para a consumação do prazo prescricional, pois adotou diversas providências para impulsionar a execução, não se limitando à simples inatividade. Aduz que há nulidade processual pela ausência da sua intimação pessoal antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta que a ciência inequívoca da possibilidade de resolução por prescrição é pressuposto essencial de validade da decisão, sob pena de cerceamento de defesa. Invoca o disposto no art. 921, III, do CPC para argumentar que a suspensão processual constitui marco inicial necessário à fluência do prazo prescricional. Disto, conclui que, inexistente a formalização da suspensão processual, não poderia ter sido reconhecida, em qualquer hipótese, a consumação da prescrição intercorrente. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que sejam reformadas as sentenças referidas e revertida a declaração de prescrição intercorrente, determinado o regular prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o exequente interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma de sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconhecera a ocorrência da prescrição intercorrente da ação executiva fundada em dívida contida em cártula de cheque. Ocorre que, para fins de impugnação de sentença, é cabível a interposição de recurso de apelação, na forma prevista no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravo de instrumento constitui recurso próprio para o fim de impugnar decisões interlocutórias, de modo que não é possível a sua interposição com a finalidade de impugnar sentença terminativa. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, adotou igual entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78. 2.1. A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que "da sentença cabe apelação". 3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5. Precedente: "(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido" g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. 7. Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade. 8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4o do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), "A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência". 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1777907, 07322082420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada impede a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação não decorre de erro escusável. Portanto, evidenciada a manifesta inadequação da via recursal eleita, tem-se por manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 18:27:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora